Tribunal: TCU
Processo: 032.826/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11511/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.826/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Audenise Pinto Figueiroa Melo (CPF XXX.248.804-XX); Bráulio Dyego Martins Vieira (CPF XXX.838.963-XX); Helton Alencar do Nascimento (CPF XXX.500.013-XX); Joaquim Luiz Souza da Silva (CPF XXX.538.265-XX); Jose Nazareno Batista da Silva (CPF XXX.154.414-XX); Leodenil Dias da Costa (CPF XXX.343.781-XX); Marcelo Constantino da Silva (CPF XXX.443.257-XX); Maria Nilda Gonçalves (CPF XXX.290.474-XX); Maria de Nazareth Gomes de Andrade (CPF XXX.389.372-XX) e Rita de Cássia Campelo Chaves (CPF XXX.778.773-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.